Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0709819-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANA CRISTINA HENRIQUES SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSANA CRISTINA HENRIQUES SOUZA contra decisão (ID de origem 187628360) que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Congonhas/MG, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, movida pela agravante ROSANA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora agravado. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em vista a ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. 15 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator